Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO. APURAÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE. CONTAS ESCORREITAS. CONTADORIA DO JUÍZO. EQUIDISTÂNCIA DAS PARTES. APURAÇÃO. LEGITIMIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INIVABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA. INSURGÊNCIA OPORTUNA. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO SERÔDIO. INVIABILIDADE. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Aferido que, conquanto intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela executada, o Juízo de origem a recebera ao fundamento de que, tratando-se de alegação de excesso de execução, deveria ser conhecida de forma a se evitar o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima, não havendo o exequente insurgido-se contra esse provimento, inviável que alegue, posteriormente, a preclusão da oportunidade de insurgência e o descabimento de conhecimento da impugnação, precipuamente quando o excesso denunciado derivara de erro de cálculo, que não é acobertado pela preclusão.
4. A Contadoria Judicial é órgão de assessoramento técnico do juiz, cujo mister afigura-se equidistante da divergência estabelecida pelos litigantes, revestindo de imparcialidade o labor que exerce, donde deflui que, no caso concreto, sobejando que apurara o débito exequendo em conformidade com o título executivo e com a parametrização indicada pelo próprio exequente, inviável desconsiderar-se o apurado mediante acolhimento de insurgência, desprovida de lastro material, aviada pela própria parte credora.
5. Agravo de conhecimento conhecido e desprovido. Unânime.